Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE EM AULA DE NATAÇÃO INFANTIL. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pelos autores contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 40.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada autor, em razão de afogamento sofrido por criança nas dependências da instituição educacional, que não lhe causou morte. O réu sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por suposta irregularidade no recebimento postal e, no mérito, requer a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo. Os autores, por sua vez, pleiteiam a majoração do quantum indenizatório, alegando a insuficiência do valor fixado diante da gravidade do dano e da conduta da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da citação realizada por via postal e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação, pois comprovada a entrega da correspondência no endereço da pessoa jurídica com identificação do recebedor, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, sem demonstração de vício ou irregularidade relevante.
4. O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00 para cada autor) revela-se proporcional à gravidade do evento, à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ quanto ao método bifásico de fixação.
5. Inviável a redução do valor, diante da negligência demonstrada pela instituição ré. Também não se mostra cabível a majoração, ante a ausência de comprovação de sequelas permanentes na criança diretamente atribuíveis ao acidente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 2o; CC, art. 944, caput; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(ad)